Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE VOO COM GRANDE LAPSO TEMPORAL. PEDIDO DE REEMBOLSO. SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. FORNECEDOR QUE INTEGRA A RELAÇÃO DE CONSUMO E AUFERE LUCRO COM A ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda das passagens aéreas descrito nos autos e condenar as requeridas a pagar a importância de R$ 7.260,85, a título de reembolso, já descontado o percentual de 5% de multa compensatória (art. 740, CC). Em seu recurso a parte recorrente aduz que somente promove a intermediação da venda e compra de milhas para aquisição de passagens aéreas, não possuindo qualquer controle sobre as condutas praticadas pelas companhias aéreas, não havendo que se falar em sua condenação de ressarcir a parte recorrida. Pugna, pois, pela reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade face o ocorrido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12592010 e 12592013). Contrarrazões não foram apresentadas (ID 12592019).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços está delineada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prescreve que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Com efeito, a responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, porquanto além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade.
V. Os autores realizaram o pagamento das passagens aéreas diretamente à recorrente, a qual integra a cadeia de consumo, sendo responsável por promover o ressarcimento devido ao consumidor.
VI. Ao não realizarem a viagem, remanesce o dever da ré, ora recorrente, em promover a devolução pela não utilização das passagens aéreas, não sendo suficiente para afastar o dever do fornecedor em devolver o valor pago pelo cancelamento do voo não usufruído, no entanto, aplica-se o desconto do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago, a título de multa compensatória, conforme previsto para os contratos de transporte de pessoas em geral (art. 740, parágrafo 3o do CC), nos termos fixados na sentença.
VII. No que diz respeito a divergência de julgados, em simples consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, constata-se que todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, desta forma, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.
VIII. Portanto, correta a sentença que julgou procedente parcialmente os pedidos, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento para o autor da quantia de R$ 7.260,85, a título de perdas e danos.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.